Tribunal: TJBA
Processo: 8005278-76.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou ter sido surpreendida com a inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem notificação prévia. Requereu a exclusão do registro e a compensação por supostos danos morais decorrentes da alegada negativação indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia da inscrição no SCR enseja direito à indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a existência de inscrições preexistentes afasta tal pretensão indenizatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza restritiva de crédito, sendo exigida, portanto, a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC. A ausência de notificação prévia pode ensejar dano moral, conforme entendimento consolidado no REsp 1.061.134/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Contudo, a presença de inscrições preexistentes e regulares em nome do consumidor afasta a presunção de abalo moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. Constatada nos autos a existência de outras dívidas vencidas regularmente inscritas no SCR, não se configura o dano moral indenizável, restando apenas o direito ao cancelamento do registro não comunicado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza assemelhada aos cadastros restritivos de crédito, exigindo prévia notificação ao consumidor acerca da inscrição. A ausência de notificação prévia não gera, por si só, dano moral indenizável quando preexistirem inscrições legítimas e regulares em nome do consumidor. A Súmula 385 do STJ aplica-se às inscrições no SCR, afastando o dever de indenizar quando demonstradas anotações anteriores legítimas. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.134/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 01/04/2009; STJ, Súmula 385; TJSP, Apelação Cível 1001303-05.2023.8.26.0106, j. 23/04/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.288914-7/001, j. 23/02/2024; TJGO, AC 54746098120218090051, j. 07/11/2022.